Tribunal: TJDFT
Processo: 0750250-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750250-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W SERAFIM FE LTDA, WILLIANS SERAFIM FE AGRAVADO: NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA, FABIENE FREIRE AMORIM, ANDERSON MOURA E SOUSA, LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, NOVO RIO ENERGIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - NORESA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a r. decisão (ID 66605762) que, no Mandado de Segurança impetrado por W Serafim Fe Ltda. em face de ato praticado por Neide Aparecida Barros da Silva e Outros, indeferiu a liminar, cujo objeto é obstar a formalização do contrato objeto do Pregão Eletrônico n° 90.003/2024-SLU/DF ou suspender a execução desse, caso já firmado, até o julgamento do mandamus. Alega, em resumo, que, após ter sido declarada vencedora no certame, a Pregoeira responsável decidiu pela desclassificação sumária da Agravante, sem direito à manifestação prévia, em inobservância do item 6.3.2 do Edital. Afirma que “os quesitos apontados como deficientes correspondem a meros erros materiais ou supostos erros de preenchimento em planilha, sem impacto algum de majoração no preço se corrigidos, o que deveria ter sido possibilitado à AGRAVANTE, visto norma do Edital, no seu item 6.9”. Relata que, diante das ilegalidades verificadas, interpôs recurso administrativo, o qual foi rejeitado, mantendo-se a desclassificação da Agravante da licitação. Aduz que a Pregoeira, ao determinar a desclassificação, não assegurou a oportunidade de manifestação prévia por parte da licitante, além de impedir a correção e demonstração das planilhas, assumiu de forma indevida, sem embasamento adequado e qualquer fundamentação, que haveria aumento no valor da proposta. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal, para obstar a formalização do contrato objeto do Pregão Eletrônico n° 90.003/2024-SLU/DF ou suspender a execução desse, caso já firmado. Preparo comprovado (IDs 66605766 e 66605768). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando-se os documentos coligidos ao feito, em especial as informações prestadas pela dita autoridade coatora (ID 66835522 a 66836410), constata-se que, emitido o Relatório Técnico - SLU/PRESI/DITEC/SUBTEC/COPAS (ID 66835522, pág. 7/8), a Pregoeira realizou diligências de forma a esclarecer se as inconsistências constatadas na proposta apresentada pela licitante impediam sua aceitação (ID 66835522, pág. 11). Atendendo solicitação da Pregoeira, a Procuradoria Jurídica da SLU exarou manifestação pela desclassificação da empresa W Serafim Fe Ltda. da licitação, uma vez que a proposta juntada estava em desconformidade com o Edital de Licitação Pregão Eletrônico no 90003/2024, apresentando vícios insanáveis, como a previsão de preços unitários superiores ao estimado e a indicação de bens ou serviços em desconformidade com as especificações técnicas do edital, entre outros (ID 66835522, pág. 13/21). Sobreveio, então, a desclassificação da Agravante do certame licitatório. Ainda, interposto recurso administrativo, restou indeferido (ID 66835522, pág. 69/73). O item 6.6 do edital licitatório expressamente prevê a desclassificação da proposta vencedora que “contiver vícios insanáveis”, “não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência” ou “apresentar preços [...] acima do preço máximo definido para a contratação”, situações essas reconhecidas no parecer da Procuradoria Jurídica do SLU. Registre-se que, conquanto a Agravante alegue não ter sido observada disposição editalícia que exige a manifestação da licitante previamente à eventual desclassificação, referida previsão se refere especificamente à existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas na Consulta de Situação, e não a toda e qualquer inconsistência identificada na etapa de julgamento da proposta. Confira-se: “[...] 6. DA FASE DE JULGAMENTO 6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de par4cipação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei no 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 6.1.1. SICAF; 6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN no 3/2018, art. 29, caput) 6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN no 3/2018, art. 29, §1o). 6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente Edital de Licitação 28177380 SEI 08004.000355/2024-56 / pg. 13 a uma eventual desclassificação. (IN no 3/2018, art. 29, §2o). 6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.” (grifou-se) Ademais, a própria Agravante reconhece ter-lhe sido garantida a interposição de recurso administrativo, respeitando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como as disposições editalícias (item 8). Frise-se que o ato administrativo praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Ressalte-se que o mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, impondo sua atuação apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade do ato, o que, em cognição sumária, não se verifica. Nesse sentido, julgado desta eg. 8a Turma Cível: “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, recaindo ao jurisdicionado penalizado o ônus de elidir, ainda que minimamente, o ato impugnado. 2. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes. 3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Não havendo prova que possa macular os autos de infração e havendo, por outro lado, a prova certa e coesa no sentido da legalidade das infrações atribuídas ao jurisdicionado, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de auto de infração para permitir a emissão de carteira nacional de habilitação definitiva. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1405122, 07125128420198070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Por conseguinte, não se vislumbra, de plano, a plausibilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator